Tribunal: TJES
Processo: 5009231-56.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009231-56.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: JUVENAL MARCELINO DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. ALEGA O AUTOR QUE O MUNICÍPIO RÉU NÃO COMPUTOU ADEQUADAMENTE O SEU TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS, EXCLUINDO DOS CÁLCULOS O TEMPO EM QUE O AUTOR TRABALHOU EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA E EM CARGO EM COMISSÃO. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO NO CÔMPUTO CORRETO DO TEMPO DE SERVIÇO E NO ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR NO CARGO NA CLASSE E NÍVEL CORRETOS, BEM COMO NO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RELATIVAS AOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA NEGAR PROVIMENTO AOS PEDIDOS DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NÃO CABE AO MUNICÍPIO RÉU FAZER INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE LEI POR ELE MESMO EDITADA. NÃO HÁ, NA LEI 6293/20, DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR EFETIVO E COMISSIONADO OU CONTRATADO, PARA FINS DE CÔMPUTO DE TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DA CONDENAÇÃO OU, EM NÃO HAVENDO, DO VALOR DA CAUSA. SEM CUSTAS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)